Tribunal: TJPA
Processo: 0806912-47.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806912-47.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RICARDO DOS REIS COSTA

AGRAVADO: REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - ILMO. CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – PLEITO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS – CARÁTER SATISFATIVO - RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0806912-47.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Ricardo dos Reis Costa

Agravado: Reitor da Universidade do Estado do Pará (Ilm. Clay Anderson Nunes Chagas)

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ricardo dos Reis Costa contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, nos seguintes termos:

“Decido.
Incabível a concessão da tutela de urgência pleiteada.
In casu, o pedido de liminar, conforme requerido, tende a esgotar o objeto
do writ, confundindo-se com o próprio pedido mediato, eis que o conceder
equivaleria a satisfazer, por inteiro, a pretensão, quedando esvaziado o próprio
sentido da ação constitucional em seu mérito.
Assim, se atendida a pretensão ora requerida em sede de ação
mandamental, estar-se-ia, de forma antecipada, concedendo o próprio direito
substancial destinado à proteção pugnado no mérito da causa.
O acolhimento da liminar, dessa forma, encontra obstáculo, por expressa
vedação legal, consoante o disposto no art. 1°, §3°, da Lei Federal n° 8.437/92 c/c o art. 1.059, do CPC.
Logo, a alegada plausibilidade do direito, um dos quesitos autorizadores
da medida de urgência, não se apresenta, neste momento, evidente, de forma a
autorizar a antecipação pretendida, sendo mais prudente o estabelecimento do
contraditório para melhor elucidação dos fatos.
Diante das razões expostas, INDEFIRO a liminar pleiteada.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que faz jus à tramitação simplificada do processo de revalidação do seu diploma, tendo em vista que a Universidad Privada Franz Tamayo (Cochabamba) “UNIFRANZ”, em que obteve o seu diploma, se encontra acreditada no Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - SISTEMA ARCU-SUL.

Aduz que restou caracterizado o ato ilegal da Autoridade Coatora frente à Portaria Normativa e Resolução vigentes, além dos Princípios da Legalidade e da Eficiência Administrativa, ao impacto do direito do Agravante à revalidação do seu diploma pelo rito simplificado, ora impedido.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso com a consequente determinação à Autoridade Coatora para que promova o procedimento revalidatório do Agravante pelo
rito simplificado.

Não concedi a medida liminar, conforme ID 9462394.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 10427776).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento (ID 11099932).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise meritória.

Incialmente, pontuo que em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal.

In casu
, verifico que o cerne do presente recurso versa quanto o acerto ou não da decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar pleiteado no Mandado de Segurança, sob o argumento de que se confunde com o mérito.

O agravante pleiteia a reforma da decisão
a quo
que indeferiu pedido liminar, requerido em sede de mandado de segurança, no sentido de determinar que a parte agravada proceda ao processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte agravante, mediante o recebimento da documentação e devido processamento e apostilamento, dentro do prazo lega de 60 dias, conforme procedimento previsto no § 2º do art. 11 da Resolução 03/2016 do CNE.

Conforme se observa, o pleito liminar confunde-se com o mérito do processo principal, de forma que caso concedido em sede liminar, acaba por exaurir por completo o mérito da ação. Neste sentido, também foi indeferido o pedido liminar recursal, posto que o objeto do mandado de segurança é justamente a revalidação do diploma de medicina.

Portanto, entendo como escorreita a decisão agravada, considerando que a matéria é complexa e necessita de análise minuciosa do mérito, não sendo possível exaurir o assunto em sede de liminar, consequentemente, deve ser apreciado em momento oportuno, restando inviabilizado seu deferimento ou indeferimento neste momento em razão de seu nítido caráter satisfativo.

O Recurso de Agravo de instrumento se presta para analisar decisão interlocutória proferida no processo principal, porém jamais se pode ser utilizado para se alcançar a resolução definitiva de mérito.

Segue Jurisprudência no assunto:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO DE REMOÇÃO EM CARÁTER LIMINAR REJEITADO. PEDIDO LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. Não se presta o Agravo de Instrumento a resolver definitivamente a questão meritória, uma vez que o pedido liminar se refere à transferência de lotação da servidora para outra cidade, assim, identifica-se que o pedido liminar é o mesmo pedido de mérito. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-MT - AI: 10002315120188119005 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/06/2019)

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE CA – LIMINAR – PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO MANDAMUS - PRETENSÃO DE ELIMINAR PROVA DE APTIDÃO FÍSICA DO EDITAL – CARÁTER SATISFATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser indeferida a liminar, cujo pedido se confunde com o próprio mérito do mandamus, tendo em vista seu caráter satisfativo, porque esgota, desde logo, o objeto da prestação jurisdicional.

(TJ-MS - AI: 14052352620188120000 MS 1405235-26.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 10/07/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023